Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715699-54.2024.8.07.0009 RECORRENTE: OSCAR MACEDO DE ABREU DO NASCIMENTO CAMPOS RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO MACEDO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA E DE DIFAMAÇÃO. ARTIGO 63 DA LEI 9.099/95. LEI ESPECIAL. TEORIA DA ATIVIDADE. REGRA SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 72 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo querelante, em face de decisão que rejeitou a queixa-crime pela incompetência territorial. 2. O fato relevante. Assevera o apelante que tomou conhecimento dos insultos difamatórios em sua residência em Samambaia/DF e que “nos crimes contra a honra, a competência é definida pelo local onde a vítima tomou ciência da ofensa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça”. Subsidiariamente, argumenta é devida remessa dos autos ao juízo competente, sem necessidade de rejeitar a queixa-crime, a fim de evitar prejuízos processuais, especialmente em razão do prazo decadencial. O Ministério Público de 1a e 2a instâncias ofertaram suas contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em (i) apurar a competência para processar e julgar os delitos de injúria e difamação supostamente praticados por meio de envio de áudio por telefone celular; (ii) verificar a possibilidade de redistribuição dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 63 da Lei n. 9.099/95, regra especial frente à regra geral de competência do Código de Processo Penal, define que “A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal” (teoria da atividade), ou seja, afasta-se a competência do local da consumação do crime (teoria do resultado - art. 70 do CPP). 5. No caso, a querelada enviou áudio, supostamente ofensivo à honra do querelante, para a prima do querelante. Não obstante, o querelante ter tido conhecimento do teor do áudio em Samambaia/DF, o local de consumação do crime (quando o áudio chegou no aparelho telefônico de sua prima) é irrelevante para a fixação da competência de ações penais privadas no âmbito do microssistema dos juizados especiais. 6. Não é possível extrair dos autos o local de envio da mensagem de áudio de ID 68620468, razão pela qual se aplica a regra subsidiária descrita no art. 72 do CPP, que fixa a competência do juízo do local da residência ou domicílio da querelada. Precedente TJDFT: Acórdão 1668400. 7. Quanto ao pedido subsidiário de redistribuição da ação para a Comarca do Rio de Janeiro, elucida-se que o reconhecimento da incompetência territorial, com a extinção da ação, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95 não afronta os princípios constitucionais processuais garantidores do devido processo legal, tampouco confronta quaisquer dos princípios informadores do sistema estabelecido pela Lei n. 9.099/95. Portanto, não cabe ao magistrado, por força da modalidade de procedimento especial própria ao rito sumariíssimo, a redistribuição do feito. Ressalte-se que é dever da patrona do querelante obter conhecimento acerca do juízo competente antes de distribuir a queixa-crime, a fim de evitar o decaimento do direito de queixa (art. 103 do CP). IV. DISPOSITIVO 8. Apelação não provida. Sentença mantida. 9. Sem custas nem honorários. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95. _____ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 51, III e 63; CPP, arts. 70 e 72; CP, art. 103. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1668400, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Turmas Recursais Reunidas, j. 27.2.2023. (Acórdão 1981825, 0715699-54.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Cabe registrar que, por se tratar de ação penal privada, o recurso interposto está sujeito ao preparo recursal, conforme art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal. Cediço que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Anote-se, por pertinente, que o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita e efetuou o recolhimento das demais custas processuais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 70995212, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal